Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-76.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DISCUSSÃO SOBRE CONFIGURAÇÃO DE NAMORO QUALIFICADO OU UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA COM ANIMUS FAMILIAE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame: Ação de reconhecimento de união estável post mortem, ajuizada por companheira em face dos genitores do falecido, objetivando a declaração judicial de convivência marital no período de 2009 a 2024, com efeitos sucessórios. O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a união estável e fixando o período de sua duração.
II – Questão em discussão: Definir se a relação mantida entre a autora e o falecido configurava união estável ou se se tratava de simples namoro qualificado, considerando os requisitos previstos no art. 1.723 do Código Civil e a valoração da prova testemunhal.
III – Razões de decidir: Restou comprovada, por meio de prova documental e testemunhal, a existência de convivência pública, contínua e duradoura entre a autora e o falecido, bem como o reconhecimento social do casal e a intenção de constituir família. A ausência de coabitação permanente e a existência de desentendimentos eventuais não afastam a caracterização da união estável, conforme a Súmula 382 do STF. Alegações de infidelidade, de suposta inexistência de animus familiae e de nulidade das testemunhas não se sustentam, pois devidamente analisadas e afastadas pelo juízo singular. A sentença aplicou corretamente o direito ao reconhecer a união estável no período de 15/08/2009 a 12/02/2024.
IV – Dispositivo e tese: Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. Mantida integralmente a sentença que reconheceu a união estável post mortem.
Tese: A configuração da união estável exige a presença de convivência pública, contínua e duradoura, aliada ao animus de constituir família, não sendo a coabitação requisito indispensável, nem eventuais crises ou desentendimentos suficientes para descaracterizá-la.